Tribunal: STF
Processo: STP 124
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de tutela de urgência, apresentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em face de acórdão proferido em reexame necessário pela Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) na Ação Civil Pública nº 0008841-22.2005.4.03.6100, assim ementado (eDoc. 6, p. 35-36):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PARA QUE A ANVISA EDITE ATO NORMATIVO EXIGINDO MENÇÃO NOS RÓTULOS DOS ALIMENTOS SOBRE A PRESENÇA DO CORANTE AMARELO TARTRAZINA E SEUS MALEFÍCIOS. ARTIGOS 5º, XXXII, 170, V, E 225, § 1º, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGOS 2°; 3°, § 1° E § 2°; 6º, I, II E III; 8°, § 1º; 9, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
    - O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs ação civil pública em face da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA, na qual pretende que a apelante seja compelida a editar ato normativo que exija a menção do corante amarelo Tartrazina na rotulagem dos alimentos que contenham essa substância, de forma visível e destacada, nos seguintes termos: "Esse produto contém o corante amarelo TARTRAZINA que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas a Ácido Acetil Salicílico".
    Alega, em síntese, que a simples menção da existência da referida substância na composição dos alimentos, ainda que de forma destacada, não cumpre com exatidão o preceito do art. 225, §1º, V, da Constituição Federal e artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece o direito do consumidor à informação precisa acerca dos produtos postos em circulação, mormente se considerada a possibilidade do consumo de alimentos com essa substância causar malefícios à população, entre os quais e destaca asma brônquica. - A presente ação visa garantir ao consumidor o direito à informação precisa acerca dos produtos postos em circulação (menção do corante amarelo Tartrazina na rotulagem dos alimentos que contenham essa substância).
    - A Constituição Federal estabeleceu como direitos fundamentais a defesa do consumidor e a garantia ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (artigos 5º, XXXII, 170, V, e 225, § 1º, V, da Constituição Federal). - Para tornar efetivo o comando constitucional, a lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) fixou normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social (artigos 2°; 3°, § 1° e § 2°; 6º, I, II e III; 8°, § 1º; 9, do Código de Defesa do Consumidor). - Após análise do conjunto probatório, não há nenhuma dúvida de que o uso do corante amarelo Tartrazina pode proporcionar risco à saúde de seus consumidores. A informação, por meio da advertência detalhada que se pretende com esta ação, protege o consumidor de forma mais eficaz e o pedido do Ministério Público se justifica.
    - Não há que se falar em ofensa à discricionariedade da ANVISA ou à independência dos Poderes, pois, estes, embora independentes, são harmônicos, submetendo-se ao sistema de freios e contrapesos. Outrossim, em nosso ordenamento jurídico, vige o princípio da indeclinabilidade do controle jurisdicional, cabendo ao Poder Judiciário apreciar lesões ou ameaças a direitos que são levados ao seu conhecimento. Diante da omissão estatal, resta ao Judiciário determinar medidas concretas visando à satisfação de direitos constitucionais como no caso do direito à saúde e à informação dos consumidores.
    - Não merece guarida a alegação de que o dispositivo da r. sentença, uma vez transitado em julgado, acarretaria mais prejuízos do que benefícios para os consumidores pois engessaria a possibilidade de alteração via ato normativo. Pelo contrário, caso eventual hipótese de pesquisa sobre a Tartrazina avançar no sentido de demonstrar que o malefício ocorre empessoas alérgicas a outra substância que não só o ácido acetil salicílico, nada impede a regulamentação nesse sentido em que pese a coisa julgada.
    - Tendo em vista a relevância do bem jurídico em discussão, os elementos consignados neste processo, entendo que o valor da multa e o prazo concedido para cumprimento da liminar são adequados, não se verificando nenhuma ilegalidade. Ademais não há qualquer impedimento para que a apelante cumpra a determinação judicial, ou seja, basta fazê-lo para afastar a incidência da multa.
    - Remessa oficial e apelação da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITARIA - ANVISA improvidas”.
    A requerente argumenta o julgamento do mérito do recurso de apelação pelo TRF 3 “retirou o efeito suspensivo que permitia à ANVISA conduzir a regulação da Tartrazina nos termos das Resoluções em vigor”, e que a manutenção dos efeitos dessa decisão tem o potencial risco de causar lesão à saúde, à ordem econômica e à ordem administrativa.
    Em provimento de caráter provisório, deferi o pedido para suspender liminarmente a decisão proferida pelo TRF 3 na ACP nº 0008841-22.2005.4.03.6100, “presente o periculum in mora ante o reduzido prazo conferido à Anvisa para a adoção da providência determinada na ação, com cominação de multa diária no caso de descumprimento” (eDoc. 9). Consignei que:
    “Ao determinar a política pública que deve orientar a elaboração de ato normativo para regulação do uso de Tartrazina em alimentos, bem como fixar prazo exíguo para a confecção do documento, o Poder Judiciário subtrai do órgão técnico-científico não apenas a discricionariedade, mas também a procedimentalização que informa o exercício da prerrogativa conferida à Anvisa no art. 8º, §1º, incisos I e II, in verbis:
    ‘Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.
    § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:
    I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;
    II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários’.” (eDoc. 9, p. 6-7)
    A Procuradoria-Geral da República apresentou agravo regimental contra o provimento liminar, ao qual foi negado provimento, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental. Suspensão de tutela provisória. Direito do consumidor. Controle sanitário. Aditivos alimentares. Obrigatoriedade de informação na embalagem de produto alimentício. Tema reservado à regulação do poder executivo. Princípios da estrita legalidade administrativa e da proporcionalidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Devem ser observados a proporcionalidade da atuação do Estado na consecução do dever prescrito nos arts. 196 e 197 da CF/88, bem como os limites da interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário no exercício da atribuição institucional da ANVISA de controle sanitário da produção e da comercialização de substâncias que apresentem risco à saúde e à qualidade de vida da população (art. 2º c/c o art. 225, § 1º, V, da CF/88).
    2. Agravo regimental não provido.” (DJe de 7/10/2019)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou ciência do julgamento colegiado, tendo expressado, ainda, expectativa de nova vista dos autos para oferta de parecer (eDoc. 18).
     O parecer da PGR tem a seguinte ementa:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO COLETIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER DE INFORMAR. ROTULAGEM DOS ALIMENTOS QUE CONTENHAM O CORANTE TARTRAZINA. PREJUÍZOS À SAÚDE DOS CONSUMIDORES. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO “CONTÉM CORANTE TARTRAZINA”. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO COM A INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA SOBRE OS RISCOS DO CORANTE TARTRAZINA À SAÚDE. INTEGRAÇÃO ENTRE A REGULAMENTAÇÃO DA ANVISA E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LESÃO À ORDEM, À SAÚDE E À ECONOMIA PÚBLICAS NÃO COMPROVADAS. RISCO DE DANO INVERSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONTRACAUTELA. 1. O Poder Judiciário não pode proceder ao reexame dos parâmetros que nortearam a decisão da Administração, isto é, o mérito administrativo, mas é possível a análise dos demais elementos dos atos administrativos, em especial a legalidade. 2. O fornecedor de alimentos há de complementar a informação-conteúdo “contém corante TARTRAZINA” com a informação-advertência de que o corante é prejudicial à saúde dos consumidores propensos a terem asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao Ácido Acetil Salicílico, em observância ao Direito do Consumidor. 3. A ausência de informações completas nos rótulos dos alimentos sobre os riscos da ingestão do corante TARTRAZINA caracteriza o perigo de dano inverso aos consumidores, de forma que eventual deferimento da contracautela é que poderia ensejar o risco de grave lesão à saúde pública. — Parecer pelo indeferimento do pedido de contracautela.” (eDoc. 22)
    É o relatório. 
    Decido.
    O parecer da Procuradoria-Geral da República reitera as razões suscitadas no agravo regimental interposto contra a decisão cautelar, e pondera que “a ausência de inserção das informações completas no rótulo da embalagem dos produtos alimentícios que circulam no Brasil viola o Código de Defesa do Consumidor”, que o prazo de trinta dias é razoável para a implementação das normas necessárias à regulamentação da providência e de que “cabe ao Poder Judiciário fazer um juízo de ponderação dos valores em jogo, de modo a impedir a ocorrência de um mal maior”.
    Os considerandos apresentados pela PGR não são suficientes para modificar a conclusão exarada cautelarmente na presente suspensão de tutela provisória e sufragada por órgão plenário da Suprema Corte, no sentido de que a execução da decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0008841-22.2005.4.03.6100 antes do trânsito em julgado do processo representa risco à ordem administrativa e à economia pública.
    A competência da presidência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente suspensão de tutela provisória decorre da existência, na origem, de controvérsia acerca do dever do Poder Público prescrito nos arts. 196 e 197 da CF/88, bem como aos limites da interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário no exercício da atribuição institucional da ANVISA de controle sanitário da produção e comercialização de substâncias que apresentem risco à saúde e à qualidade de vida da população (art. 2º c/c art. 225, § 1º, V, da CF/88).
    Nesse exame perfunctório do debate proposto, verifico que não se controverte, na origem, a existência de atestado sanitário emitido pela ANVISA no sentido de que o aditivo Tartrazina é considerado seguro para o consumo, respeitado um limite de segurança de ingestão diária, de acordo com o conhecimento atual da comunidade científica nacional e internacional, não havendo, além disso, concordância entre especialistas quanto às reações adversas do consumo da substância caracterizarem intolerância alimentar ou alergia que justifique a inscrição:
    “Este produto contém o corante amarelo TARTRAZINA, que pode causar reações de natureza alérgica, entre as quais asma brônquica, especialmente em pessoas alérgicas ao Ácido Acetil Salicílico”.
    Ante i) a competência institucional da ANVISA na gestão do interesse público com celeridade e especialização técnica (v.g. ADI nº 4.874/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/2/2019) e a necessária procedimentalização para exercício da prerrogativa prescrita no art. 8º, I e II, da Lei nº 9.782/1999, ii) a existência de diretrizes de controle sanitário da presença de Tartrazina em alimentos na RDC nº 340/2002, as quais estariam dentro dos padrões de comércio no cenário econômico nacional e mundial em que está inserido o aditivo, entendimento que, além de não ter sido contraditado pela parte interessada nos autos, se chegou após amplo debate entre técnicos especialistas e representantes dos seguimentos do corpo social envolvidos e/ou alcançados pela política e iii) a plausibilidade da tese de jurídica de violação ao princípio da proporcionalidade na intervenção do Poder Público em rótulos de produtos alimentícios por força da decisão proferida na ACP nº 0008841-22.2005.4.03.6100, permaneço convicto do risco à ordem administrativa, à economia pública e à saúde que justificam o provimento de contracautela, a fim de que eventual modificação normativa e no rótulo de alimentos aguade o trânsito em julgado do processo principal.
    Pelo exposto, reafirmo o entendimento acordado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que confirmou o provimento cautelar, e concedo, em definitivo, o pedido de suspensão pelos mesmos fundamentos expendidos anteriormente, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente